Tribunal: STF
Processo: RE 74434
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE RESTANTE DO PREÇO DE IMÓVEL
PROMETIDO A VENDA. - AÇÃO ANTERIOR, PENDENTE DE JULGAMENTO, SOBRE A
RESCISAO DO COMPROMISSO. - ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MESMO TEMA
EXAMINADO NA AÇÃO DE RESCISAO, COM FUNDAMENTO EM QUE A EXCEÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA NÃO FORA APRESENTADA NO PRAZO DE TRES DIAS. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, NO JULGAMENTO DA CAUSA
(RJ,ART.307)